Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-65.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE VALORES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO PACTUADOS FORMALMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação principal e na reconvenção, condenando a requerida ao pagamento de valores não repassados ao condomínio e reconhecendo o direito à remuneração por honorários sucumbenciais, mas afastando o pedido de honorários contratuais e danos morais.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias dizem respeito: (i) à comprovação do repasse dos valores objeto da condenação; (ii) à validade de contrato não assinado para justificar honorários contratuais ad exitum; e (iii) à ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não houve comprovação de repasse dos valores recebidos pela apelante, restando configurada a apropriação indevida, com base no ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de assinatura válida em contrato de honorários impede o reconhecimento de obrigação quanto a honorários ad exitum, não se presumindo o vínculo contratual sem prova cabal.
5. O mero dissabor decorrente de conflitos em relações contratuais não constitui ofensa aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável.
6. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo omissão ou error in judicando.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A condenação ao repasse de valores recebidos por advogado decorre da ausência de prova cabal da transferência ao cliente, em observância ao art. 373, II, do CPC. A inexistência de contrato formalmente assinado inviabiliza a exigibilidade de honorários ad exitum. Não configura dano moral o mero dissabor inerente a conflitos contratuais, salvo demonstração de lesão grave aos direitos da personalidade.”